Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-71.2024.8.11.0036
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000238-71.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILCELIA NEVES MENDES - CPF: 017.627.091-47 (APELANTE), MARCO ANTONIO PIRES DE SOUZA - CPF: 203.693.871-04 (ADVOGADO), FERNANDO CARLOS CARBONATO - CPF: 065.822.901-00 (APELADO), GISELLY RESENDE GOMES - CPF: 035.880.261-00 (ADVOGADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REAJUSTE DE ALUGUEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. RECONVENÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais c/c Reajuste de Aluguel, condenando o requerido Fernando Carlos Carbonato ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

2.

Na reconvenção, a sentença também julgou parcialmente procedente o pedido do requerido, condenando a autora/reconvinda ao pagamento dos aluguéis inadimplidos no período de março de 2024 a julho de 2024, devidamente atualizados e com juros moratórios, além de determinar o despejo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de retomada forçada.

3.

A apelante sustenta que a inadimplência decorreu de dificuldades emocionais e materiais oriundas de decisão judicial que determinou a desocupação de terreno contíguo ao imóvel locado, requerendo a reforma da sentença, com majoração da indenização por danos morais e afastamento das penalidades contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legalidade da rescisão contratual e do despejo determinado em razão do inadimplemento de aluguéis pela locatária; e

(ii) avaliar o pedido de majoração do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Quanto ao inadimplemento contratual, restou comprovado nos autos que a locatária deixou de pagar os aluguéis de março a julho de 2024, não se desincumbindo do ônus de comprovar a quitação, conforme o art. 373, II, do CPC.

6.

O art. 23, I, da Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato) estabelece a obrigação do locatário de pagar pontualmente os aluguéis e encargos da locação. A ausência de pagamento autoriza o despejo por falta de pagamento, nos termos do art. 62, II, do mesmo diploma legal.

7.

A alegação de abalo emocional e dificuldades decorrentes de conflitos possessórios envolvendo terreno contíguo ao imóvel locado não afasta a obrigação contratual, especialmente porque decorreu de decisão judicial em ação possessória ajuizada por terceiro, sem qualquer participação do locador.

8.

A cláusula 14 do contrato de locação prevê a extinção da relação locatícia em caso de desapropriação ou reintegração de posse do imóvel, sem direito a indenização, conferindo validade à rescisão determinada na sentença.

9.

No que tange ao pedido de majoração do valor fixado a título de danos morais, o montante arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende ao princípio da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, o caráter reparatório e pedagógico da condenação e os critérios adotados pela jurisprudência.

10.

A manutenção da sentença recorrida observa o equilíbrio contratual, a segurança jurídica e os dispositivos legais aplicáveis, devendo ser integralmente confirmada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"1. O inadimplemento de aluguéis autoriza a rescisão contratual e o despejo do locatário, nos termos da Lei nº 8.245/1991."

"2. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando o caráter reparatório e pedagógico."

Legislação relevante citada:
CPC, art. 85, §2º; CPC, art. 373, II; Lei nº 8.245/1991, arts. 23, I, e 62, II.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Nilcelia Neves Mendes, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais c/c Reajuste de Aluguel n. 1000238-71.2024.8.11.0036, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Requerido Fernando Carlos Carbonato ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, bem como das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme estabelece o art. 85, §2º, do CPC.

Na reconvenção, julgou parcialmente procedentes a pretensão formulada, para condenar a parte autora/reconvinda a pagar ao requerido/reconvinte a importância equivalente aos alugueis inadimplidos de março de 2024 a julho de 2024, termo final do contrato de locação, sendo o crédito atualizado e com juros de mora contratuais, a serem liquidados em cumprimento de sentença e concedeu o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para a autora/reconvinda desocupar o imóvel em apreço, sob pena de retomada forçada, inclusive com reforço policial, caso ainda permaneça no imóvel.

Irresignada a Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, alegando que não pagou os alugueis vencido, em decorrência do trauma e dissabor sofrido, ao ser surpreendida com uma ordem judicial para desocupação do terreno contíguo, tendo havido a reintegração da posse em favor de terceiros.

Assevera que seu esposo teve que ser internado, por conta dos dissabores, haja vista a sua boa-fé e por não ter condições de desocupar o imóvel.

Afirma que o valor fixado a título de danos morais, são irrisórios, não correspondendo a gravidade do ato lesivo perpetrado pelo Apelado.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, no id. 249539226, rebatendo os argumentos do recurso e, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Nilcelia Neves Mendes, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais c/c Reajuste de Aluguel n. 1000238-71.2024.8.11.0036, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Requerido Fernando Carlos Carbonato ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, bem como das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme estabelece o art. 85, §2º, do CPC.

Na reconvenção, julgou parcialmente procedentes a pretensão formulada, para condenar a parte autora/reconvinda a pagar ao requerido/reconvinte a importância equivalente aos alugueis inadimplidos de março de 2024 a julho de 2024, termo final do contrato de locação, sendo o crédito atualizado e com juros de mora contratuais, a serem liquidados em cumprimento de sentença e concedeu o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para a autora/reconvinda desocupar o imóvel em apreço, sob pena de retomada forçada, inclusive com reforço policial, caso ainda permaneça no imóvel.

Denota-se dos autos que Nilcelia Neves Mendes ajuizou a Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais c/c Reajuste de Aluguel em face de Fernando Carlos Carbonato, sustentando, em sua inicial, que que é inquilina do requerido em um imóvel residencial nesta urbe, composto por uma casa edificada e um lote sem construção, desde o início do mês de setembro de 2021.

Salientou que fora surpreendida com uma ordem judicial para desocupação do terreno contíguo, tendo havido a reintegração da posse em favor de terceiros, fato este que afirma ter-lhe ocasionados danos morais e materiais, bem como que enseja a redução do valor do aluguel.

O requerido apresentou contestação cumulada com reconvenção, onde requer, a improcedência da ação principal; além da rescisão contratual, despejo e pagamento de aluguéis por parte do reconvindo.

O Juiz singular, ao analisar o pedido formulado, julgou-o parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Na ação principal, JULGO PARCIAL PROCEDENTE a pretensão formulada, por consequência, extingo o presente feito com resolução do mérito, o que faço com supedâneo no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. CONDENO o requerido Fernando Carlos Carbonato ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, devidamente corrigidos (art. 398 do Código Civil e Súmulas 54 e 362

do STJ). CONDENO a requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme estabelece o art. 85, §2º, do CPC. Na reconvenção, JULGO PARCIAL PROCEDENTE a pretensão formulada, por consequência, extingo o presente feito com resolução do mérito, o que faço com supedâneo no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora/reconvinda a pagar ao requerido/reconvinte a importância equivalente aos alugueis inadimplidos de março de 2024 a julho de 2024, termo final do contrato de locação, sendo o crédito atualizado e com juros de mora contratuais, a serem liquidados em cumprimento de sentença. Por interpretação extensiva ao disposto na clausula 11 do contrato de aluguel, CONCEDO o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para a autora/reconvinda desocupar o imóvel em apreço, sob pena de retomada forçada, inclusive com reforço policial, caso ainda permaneça no imóvel. CONDENO a reconvinda ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme estabelece o art. 85, §2º, do CPC. SUSPENSA a exigibilidade de cobrança devido a autora/reconvinda litigar sob o pálio da AJG.

Contra essa decisão se insurge Nilcelia Neves Mendes pretendendo a reforma da sentença apelada.

Como visto, a controvérsia objeto do presente recurso de apelação cinge-se à análise da decisão que julgou parcialmente procedente a ação principal e parcialmente procedente a reconvenção, decretando a rescisão contratual, o despejo e a condenação da locatária ao pagamento dos aluguéis inadimplidos.

Inicialmente, cabe destacar que, conforme os elementos constantes nos autos, o contrato de locação firmado entre as partes teve início em 28/07/2023, com prazo determinado de 01 (um) ano, encerrando-se, portanto, em 28/07/2024.

No entanto, mesmo diante do encerramento do contrato, persiste a obrigação da locatária de honrar com os encargos locatícios, conforme dispõe o art. 23, I, da Lei n. 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), segundo o qual é dever do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação.

Consta nos autos que a locatária/apelante deixou de efetuar o pagamento dos aluguéis desde abril de 2024, não se desincumbindo do ônus de comprovar a quitação dos valores devidos, a despeito de ter sido devidamente intimada para tanto. A ausência de comprovação do adimplemento reforça a conclusão acerca do inadimplemento contratual, autorizando a procedência do pedido reconvencional de cobrança de aluguéis atrasados, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Além disso, verifica-se que não houve emenda da mora por parte da locatária, circunstância que atrai a aplicação do disposto no art. 62, inciso II, da Lei do Inquilinato, permitindo o despejo por falta de pagamento.

Ainda que a Apelante alegue ter sofrido constrangimentos e danos morais em decorrência de conflitos possessórios envolvendo o imóvel, tal alegação não afasta sua responsabilidade pelo cumprimento das obrigações contratuais, especialmente diante do reconhecimento, pelo juízo
a quo
, de que o incidente em questão decorreu de decisão judicial em ação possessória ajuizada por terceiro.

Ademais, a cláusula 14 do contrato firmado entre as partes estipula que, em caso de desapropriação do imóvel, a relação locatícia se extinguiria sem direito a indenização, o que evidencia a previsão contratual de rescisão sem compensações adicionais.

Ressalte-se, por fim, que o pleito da apelante no sentido de majoração da indenização por danos morais também não merece acolhimento. O montante fixado na sentença, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando-se o caráter reparatório e pedagógico do instituto, além da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.

Frisa-se, a insistência da Apelante em permanecer no imóvel, mesmo após o término do contrato e diante da inadimplência comprovada, reforça a necessidade de manutenção da sentença recorrida, que determinou a desocupação do bem e o pagamento dos valores em atraso, garantindo o equilíbrio contratual e a segurança jurídica.

Desse modo, considerando os elementos probatórios constantes nos autos, a ausência de comprovação de pagamento por parte da locatária e o término do contrato, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, a qual se encontra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025